Tribunal: CARF
Processo: 13882.000645/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000645/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE CIDIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de revisão da DAA do ano-calendário 2004,
exercício de 2005, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
montante de R$ 53.316,29, referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela
fonte pagadora (R$ 76.887,25 – R$ 23.570,96), conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$
14.907,56, para o imposto a restituir ajustado e já restituído, no valor de R$ 1.782,98 (fls. 12/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000645/2008-71
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000645/2008-71

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-38.706, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 58/63):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 10/12, referente
ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2004, que reduziu o saldo de
imposto a restituir de R$ 14.907,56 para R$ 1.782,98.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 53.316,29, recebidos
do Ministério da Justiça, CNPJ no 00.394.494/0112-51.
Inconformado, o interessado apresentou, em 02/05/2008, a impugnação de fls. 01/06,
trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. o requerente se ativa como funcionário público federal no Departamento de Policia
Rodoviária Federal, recebendo seus vencimentos já com as deduções na fonte do
Imposto de renda, deduções estas calculadas sobre a somatória das verbas contidas em
seu demonstrativo de pagamentos;
2. com o advento da Lei no 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou disciplinado que
não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como indenizatórias (art. 1o,
inciso III, alínea “r”);
3. no caso em tela, o servidor possui as seguintes parcelas Gratificação de Atividade de
Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e Mental, Gratificação de
Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e Adicional por Tempo de
Serviço;
4. não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de renda sobre tais parcelas,
uma vez que as mesmas não são o produto do trabalho, mas, sim, um pagamento a título
de indenizações especiais com a finalidade única de minorar os efeitos das condições de
trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto que pagas para compensar danos,
inclusive aos já aposentados;
5. tais parcelas deixaram de compor a remuneração em função do caráter
eminentemente indenizatório de que se revestem, tomando não tributáveis tais
recebimentos e, por conseguinte, passíveis de devolução, o que por si só justifica o
expurgo dos valores incorretamente retidos e tributados;
6. desse modo, o requerente teve sua base de cálculo de Imposto de Renda Pessoa
Física, para efeito de retenção na fonte, alterada, o que lhe causou uma cobrança de
imposto maior do que a efetivamente devida e, por conseguinte, uma restituição, menor
da que deveria acontecer;
7. traz à colação jurisprudência sobre o assunto;
8. em face do princípio da igualdade expresso no art. 5o da Constituição Federal, requer
o mesmo tratamento dado aos parlamentares com relação a suas verbas indenizatórias,
as quais, como sobejamente sabido, encontram-se absolutamente isentas de tributação
por se tratar de valores necessários ao desempenho de sua atividade parlamentar;
9. requer o acolhimento da nova Declaração de Ajuste Anual apresentada.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000645/2008-71

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume a redução do imposto a restituir apurado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/04/2010 (fls. 66), o contribuinte, em 30/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/70), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, brevemente sintetizados a seguir:
Como já alegado, com o advento da Lei no 8.852/94, ficou disciplinado que não
entrariam no computo da remuneração parcelas tidas como indenizatórias.
Repisa a argumentação de que não há fato gerador a justificar a incidência de imposto
sobre tais parcelas uma vez que não são o produto do trabalho, mas sim um pagamento
a título de indenizações especiais com a finalidade única de minorar efeitos das
condições de trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto que pagas para
compensar tais danos, inclusive aos já aposentados.
Cita os arts. 40 e 41 da Lei no 8.112/90, acerca dos conceitos de vencimento e
remuneração.
Deste modo, inegável o caráter indenizatório das referidas parcelas, uma vez que
equiparadas, legalmente, a outras cujo pagamento está isento de aplicação do imposto
sobre a renda, posto que não a constituem, ao teor do art. 12, § 5o da Lei no 8.270/91.
Requer, ao final, o reconhecimento do caráter indenizatório das verbas
objurgadas, para que não haja a incidência do imposto de renda, com o consequente acolhimento
da DAA retificadora apresentada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000645/2008-71

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2005, onde
foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$ 23.570,96 para
R$ 76.887,25, importando na apuração do imposto a restituir ajustado de R$ 1.782,98 (e já
restituído), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 58/63) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 12/16), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 60/63), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas recebidas pelo
contribuinte a título de gratificação por atividade executiva, gratificação de atividade de
Polícia Rodoviária Federal, gratificação por desgaste físico e mental, gratificação de
atividade de risco, gratificação de operações especiais e adicional por tempo de serviço.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
“Art. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados."
Importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
O Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar a norma
legal, apontou expressamente, no art. 39 e seguintes, os rendimentos não-tributáveis e
os isentos, sendo certo, de forma inquestionável, que as verbas objeto da presente
controvérsia não estão incluídas em tais dispositivos.
A Lei no 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende amparar seu pleito,
dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição
Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos e estabelecendo limites
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000645/2008-71

para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e também do
Poder Judiciário.
(...)
Como se vê, as alíneas “a” a “r” do inciso III do art. 1o da Lei no 8.852/94 contêm
exclusões do conceito de remuneração, mas não contemplam hipóteses de isenção ou
de não incidência do imposto de renda da pessoa física. Em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto
sobre a pessoa física, mesmo porque, a lei que concede isenção deve ser específica, nos
termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da
matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
No âmbito do Direito Administrativo, a estrita conceituação do que é remuneração,
vencimento, gratificação, adicional e indenização tem importância fundamental é para
as questões previstas nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição Federal, além de
outras questões específicas deste ramo do direito, tais como assuntos ligados à
irredutibilidade da remuneração, concessão de acréscimos salariais, incorporação de
vantagens, etc.
Esta conceituação, todavia, não interfere na definição do que é renda tributável,
visto que, conforme já mencionado anteriormente, a teor do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos ou da forma de
percepção das rendas ou proventos.
Ademais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
25/10/1966), as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas
literalmente:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias"
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas caracterizam renda e proventos
de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do CTN, sendo, portanto, tributáveis e
sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que não foram expressamente
consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda por meio de
norma legal.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000645/2008-71

Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste apresentada, constituir o
crédito tributário e calcular a exigência ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital